Tribunal: TJBA
Processo: 8056845-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056845-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: UNICOM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
ENILZA FERNANDES ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
NA APELAÇÃO
. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CONSULTA VIA SPED PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. FINALIDADE FISCAL DO SISTEMA. SIGILO DE DADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu consulta ao sistema SPED para localização de bens da executada, sob o fundamento de sua finalidade fiscal e da ausência de demonstração de necessidade e proporcionalidade da medida.

2.
A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da compatibilidade da medida com o modelo de execução civil, dos princípios da efetividade e cooperação processual, bem como da natureza informacional da providência requerida.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes relacionados à possibilidade de utilização do sistema SPED como meio de localização de bens do devedor em execução civil.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5.
O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia, assentando que o sistema SPED possui finalidade eminentemente fiscal e que não houve demonstração concreta de necessidade, adequação e proporcionalidade da medida pretendida.

6.
Foi igualmente enfrentada a questão da efetividade da execução, com ressalva de que tal princípio não autoriza a adoção de medidas invasivas ou desproporcionais, sobretudo diante do risco de violação ao sigilo fiscal e da existência de outros meios adequados, como o INFOJUD.

7.
Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, revelando-se a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8056845-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante

Vibra Energia S/A
, e como embargad
a

Petrobras Distribuidora S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22